Tribunal: TJSP
Processo: 2172806-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra decisão que indeferiu apresentação de balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, diante da ausência de amparo legal. Quanto à intimação da agravada para responder ao recurso, tem-se a incidência da regra do art. 274, parágrafo único do CPC, segundo a qual se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra decisão que indeferiu apresentação de balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, diante da ausência de amparo legal. Quanto à intimação da agravada para responder ao recurso, tem-se a incidência da regra do art. 274, parágrafo único do CPC, segundo a qual se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Medidas executivas atípicas que visam satisfazer o crédito. Viabilidade. Art. 139, IV, do CPC. Execução que se realiza no interesse do credor. Inteligência do artigo 797 do CPC. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.